Tribunal: TJSP
Processo: 1009666-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Servidor público. Município de São Paulo. Auxiliar de enfermagem. Pagamento do adicional noturno após a instituição do regime remuneratório por subsídio para os servidores do Quadro da Saúde previsto na Lei Municipal no 16.122/15. Possibilidade. Benefício de natureza eventual que se enquadra na exceção prevista no art. 13 da Lei Municipal no 16.122/15. Compatibilidade das verbas remuneratórias

Ementa:
Servidor público. Município de São Paulo. Auxiliar de enfermagem. Pagamento do adicional noturno após a instituição do regime remuneratório por subsídio para os servidores do Quadro da Saúde previsto na Lei Municipal no 16.122/15. Possibilidade. Benefício de natureza eventual que se enquadra na exceção prevista no art. 13 da Lei Municipal no 16.122/15. Compatibilidade das verbas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias elencadas no Anexo IV daquela lei. Rol previsto no Anexo IX, de caráter exemplificativo Ação procedente. Recurso de apelação não provido.